Tribunal: TJES
Processo: 0001557-78.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001557-78.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Art. 180, caput, do Código Penal. Aquisição de veículo produto de apropriação indébita mediante negociação informal e sem documentação idônea. Ciência da origem ilícita evidenciada pelas circunstâncias concretas da aquisição. Dosimetria. Maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação idônea. Ausência de bis in idem. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, em razão da posse e condução de veículo Jeep Compass objeto de apropriação indébita pertencente à empresa locadora. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o acusado tinha ciência, ou ao menos assumiu o risco, acerca da origem ilícita do veículo adquirido; e (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, à alegação de bis in idem entre antecedentes e reincidência, e à fixação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de vistoria, auto de entrega do veículo e confissão do acusado quanto à posse e condução do automóvel no momento da abordagem policial.

As circunstâncias concretas da negociação evidenciam o dolo da receptação, notadamente diante da manifesta desproporção econômica da transação, da inexistência de documentação apta a comprovar regular transferência do veículo, do registro do bem em nome de empresa locadora estranha à avença e da impossibilidade de localização do suposto vendedor, elementos que afastam a alegada boa-fé do recorrente.

A condenação não se fundamentou em presunção abstrata, mas em conjunto probatório harmônico e convergente, apto a demonstrar que o acusado, ao menos, assumiu conscientemente o risco quanto à origem criminosa do bem.

Não há bis in idem na dosimetria, porquanto condenações distintas foram utilizadas para valorar maus antecedentes e reincidência.

A negativação das circunstâncias do crime mostrou-se idônea em razão do modus operandi especialmente temerário, consistente na aquisição de veículo de elevado valor econômico mediante negociação informal e sem cautelas mínimas de regularidade.

A valoração negativa das consequências do crime encontra fundamento concreto no prolongado período de privação do bem suportado pela empresa vítima, superior a cinco meses, extrapolando os efeitos ordinários do delito.

Mantida a pena definitiva e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de reincidência específica, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

10. Recurso defensivo desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYKE FERNANDES
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, fixado regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório.

Alega inexistência de prova concreta de que o acusado soubesse da origem ilícita do veículo, afirmando que condenação se fundou em meras presunções e em indevida responsabilização penal objetiva.

Sustenta que ônus probatório incumbia integralmente à acusação, não sendo admissível inversão do ônus da prova em desfavor do réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do in dubio pro reo e do devido processo legal.

Argumenta que acusado apresentou versão coerente, lógica e plausível acerca da aquisição do automóvel, relatando ter encontrado anúncio do veículo na rede social Facebook, ocasião em que negociou permuta envolvendo imóvel avaliado em aproximadamente R$ 80.000,00, acrescido de pagamento parcelado complementar.

Afirma que recorrente realizou verificação prévia da documentação do veículo e constatou registro em nome da empresa Localiza Rent a Car, tendo recebido explicação do vendedor no sentido de que a empresa também comercializava veículos usados, circunstância compatível com realidade mercadológica.

Assevera que negociação não ocorreu às ocultas nem mediante clandestinidade, sustentando que acusado buscou conferir regularidade do negócio jurídico antes da aquisição.

Defende que eventual desproporção econômica da negociação não constitui elemento apto, por si só, a demonstrar dolo, sobretudo em hipóteses de permuta informal envolvendo imóvel sem regularização registral.

Aduz, ainda, que sentença ignorou circunstância relativa à relação de confiança estabelecida entre as partes, destacando afirmação do acusado no sentido de que suposto vendedor passaria a residir no imóvel negociado, cuja vizinhança era ocupada por familiares do recorrente.

Sustenta que conclusão condenatória decorreu de juízo de mera probabilidade, baseado em presunção de que negócio seria “suspeito”, sem demonstração efetiva de ciência da origem ilícita do bem.

Invoca doutrina e precedentes jurisprudenciais acerca da necessidade de prova robusta para condenação criminal, especialmente no tocante ao elemento subjetivo do crime de receptação, defendendo aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena.

No tocante aos antecedentes, sustenta ocorrência de indevida sobreposição valorativa, ao argumento de que condenação pretérita teria sido utilizada simultaneamente para negativação dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, caracterizando bis in idem.

Alega ausência de fundamentação concreta apta a justificar exasperação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime, afirma que magistrado utilizou os mesmos elementos empregados para reconhecimento do dolo a fim de justificar valoração negativa da vetorial, notadamente informalidade da negociação e ausência de documentação regular, incorrendo em duplicidade valorativa.

Em relação às consequências do crime, sustenta que privação temporária do bem pela vítima constitui consequência inerente ao próprio delito de receptação, não havendo demonstração de resultado extraordinário apto a justificar incremento da reprimenda.

Requer, assim, fixação da pena-base no mínimo legal.

Também postula fixação de regime inicial aberto, argumentando que reincidência, isoladamente, não impede imposição de regime mais brando, sobretudo diante da alegada favorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 269 daquela Corte para sustentar possibilidade de estabelecimento de regime menos gravoso mesmo em hipóteses de reincidência.

Ao final, promove prequestionamento dos arts. 33, 59 e 180 do Código Penal, bem como do art. 5º, incisos II, LVII e XLVI, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001557-78.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, MAYKE FERNANDES foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 21/10/2021, na localidade de Praia dos Cações, em Marataízes/ES, conduzia veículo Jeep Compass, placa QUE-9207, produto de crime antecedente de apropriação indébita, ciente da origem ilícita do bem.

Pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de inexistência de demonstração segura acerca do dolo necessário à configuração do delito de receptação.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e fixação de regime inicial aberto.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência nº 038-03816/2021, lavrado perante a 38ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro/RJ, laudo de vistoria veicular nº 6702/2021 e auto de entrega do bem à empresa Localiza Rent a Car S/A.

Referidos elementos comprovam que o veículo Jeep Compass, placa QUE-9207, pertencente à empresa Localiza Rent a Car S/A, foi objeto de apropriação indébita após regular locação ocorrida em 15/05/2021, sem posterior devolução pelo locatário.

Autoria igualmente não comporta controvérsia.

O próprio recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu posse e condução do automóvel no momento da abordagem policial.

Em interrogatório judicial, afirmou que adquiriu veículo mediante negociação realizada através da rede social Facebook, envolvendo permuta de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 80.000,00 e pagamento parcelado complementar.

Declarou, ainda, que verificou documentação do automóvel e constatou registro em nome da empresa Localiza Rent a Car, circunstância que lhe teria sido explicada pelo suposto vendedor “Luiz”, sob alegação de futura transferência após quitação integral do ajuste.

A testemunha policial militar Lucas Amaro Brandão confirmou, em juízo, que equipe policial localizou recorrente na posse do veículo após informações acerca de irregularidades envolvendo automóvel. Relato mostrou-se coerente, firme e harmônico com restante do conjunto probatório.

Embora defesa sustente inexistência de prova acerca do elemento subjetivo do tipo penal, conjunto probatório revela circunstâncias concretas suficientes para demonstrar, ao menos, dolo eventual.

É cediço que o crime de receptação exige demonstração de que agente tinha ciência, ou assumiu conscientemente risco, acerca da origem ilícita do bem.

No caso concreto, circunstâncias negociais ultrapassam mera irregularidade informal e revelam quadro objetivo incompatível com alegada boa-fé.

Inicialmente, chama atenção manifesta desproporção econômica da negociação.

Segundo versão apresentada pelo próprio recorrente, veículo avaliado em aproximadamente R$ 120.000,00 teria sido adquirido mediante entrega de imóvel sem regularização formal, avaliado unilateralmente em R$ 80.000,00, acrescido de pagamento parcelado complementar de R$ 20.000,00.

Trata-se de circunstância relevante e concretamente apta a despertar fundada suspeita acerca da regularidade da transação.

Além disso, recorrente admitiu expressamente que o veículo permanecia registrado em nome da empresa Localiza Rent a Car, e não em nome do suposto vendedor.

Ainda que locadoras comercializem veículos usados, inexistia qualquer documento demonstrando transferência regular do automóvel, autorização de venda ou vínculo jurídico entre empresa proprietária e indivíduo apontado como vendedor.

Tal circunstância, longe de evidenciar cautela do acusado, demonstra que ele prosseguiu voluntariamente em negociação cercada de evidentes sinais de irregularidade.

Também merece destaque fato de que suposto vendedor “Luiz” jamais foi adequadamente identificado ou localizado.

Conforme consignado na sentença, diligências policiais restaram infrutíferas, tendo o próprio acusado informado que referido indivíduo desapareceu após apreensão do automóvel e interrompeu contatos.

A clandestinidade da negociação e absoluta fragilidade documental reforçam conclusão acerca da assunção consciente do risco quanto à origem criminosa do bem.

Não bastasse, certidão de antecedentes demonstra que recorrente possui condenação anterior transitada em julgado também pela prática do delito de receptação, circunstância que afasta alegação de ingenuidade negocial.

Nesse contexto, inviável acolher tese defensiva de ausência de dolo.

A condenação não decorreu de presunção abstrata ou responsabilidade penal objetiva, mas da análise concatenada de múltiplos elementos concretos e convergentes extraídos dos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que posse injustificada de bem produto de crime, associada a circunstâncias suspeitas da aquisição, autoriza formação do convencimento condenatório, sobretudo quando defesa não apresenta elementos minimamente idôneos aptos a demonstrar efetiva boa-fé.

Portanto, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida no tocante ao mérito.

Passo à análise das teses subsidiárias relacionadas à dosimetria da pena.

Na primeira fase, magistrado sentenciante valorou negativamente antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixando pena-base em 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

A defesa sustenta a ocorrência de bis in idem quanto aos antecedentes, sob alegação de utilização simultânea da mesma condenação para negativação da vetorial e reconhecimento da reincidência.

Argumento não procede.

Conforme expressamente consignado na sentença e reafirmado nas contrarrazões ministeriais, condenações distintas foram utilizadas para fundamentar maus antecedentes e reincidência.

A certidão referente ao processo nº 0002939-48.2017.8.08.0069 foi utilizada para negativação dos antecedentes, enquanto reincidência decorreu da condenação transitada em julgado no processo nº 0003431-69.2019.8.08.0069.

Inexiste, portanto, sobreposição valorativa ou bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, defesa alega que magistrado utilizou os mesmos elementos empregados para reconhecimento do dolo a fim de exasperar pena-base.

Também não assiste razão.

Na fundamentação da vetorial, sentença destacou peculiaridade concreta do modus operandi, consistente na aquisição de veículo de elevado valor econômico mediante negociação extremamente informal, sem documentação idônea e envolvendo bem registrado em nome de terceiro estranho à avença.

Tais circunstâncias extrapolam elementares ordinárias do tipo penal e demonstram maior grau de audácia e desprezo pela legalidade.

Não houve mera repetição automática dos fundamentos utilizados para reconhecimento do dolo, mas valoração concreta da forma especialmente temerária pela qual infração foi praticada.

Idônea, portanto, negativação da vetorial.

No tocante às consequências do crime, defesa sustenta que privação temporária do bem constitui consequência natural do delito de receptação.

Entretanto, magistrado sentenciante consignou fundamento concreto adicional, consistente no prolongado período durante o qual empresa vítima permaneceu privada de ativo patrimonial de elevado valor econômico, superior a cinco meses, circunstância apta a extrapolar resultado ordinário inerente ao tipo penal.

A fundamentação, portanto, mostra-se concreta e suficiente.

Mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se proporcional exasperação promovida na origem.

Utilização da fração de 1/8 para cada vetorial negativa observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso na fixação da pena-base.

Na segunda fase, magistrado reconheceu agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea qualificada, promovendo compensação integral entre ambas.

Ausentes insurgências ministeriais, mantém-se dosimetria intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas modificadoras da pena.

Pena definitiva permanece fixada em 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, além de 20 dias-multa.

Por fim, a defesa requer fixação do regime inicial aberto.

A pretensão igualmente não merece acolhida.

Embora a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admita imposição de regime mais brando ao reincidente em hipóteses excepcionais, caso concreto apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, além de reincidência específica em crime patrimonial.

Assim, regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime prisional promovida pela sentença.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo integralmente sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)